Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703596-61.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A RECORRIDA: JF ACABAMENTOS E REFORMAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA. VÍCIO. SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISOS E REVESTIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO EVIDENCIADA. PROVA TESTEMUNHAL INEQUIVOCA. AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. VALOR EXCESSIVO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário da prova, deste modo incumbe a ele apreciar e determinar às provas necessárias a construção de seu convencimento, na mesma via em que é lícito ao magistrado indeferir as provas que entender impertinentes ou inúteis ao deslinde do feito. 2. Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa se o Magistrado, diante de conjunto probatório apto a embasar sua decisão, não determinou a produção de prova pericial, tendo havido julgamento de mérito. 3. In casu, a prova testemunhal converge no sentido do alegado pela empresa apelada de que, além de não ser a única responsável pela execução do serviço de assentamento de pisos e revestimentos, não se incumbiu do fornecimento dos materiais em questão. Ademais, em razão da existência de outras empresas que trabalharam no serviço de alvenaria de forma simultânea, não houve a individualização das unidades e andares em que a apelada trabalhou. 4. Caso a adoção do percentual previsto no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, resultar em valor excessivo autoriza-se a aplicação do §8o do artigo em comento a fim de se atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se revela razoável e adequado para remunerar o patrono, ora apelante. 5. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 369 do CPC, ao argumento de que o indeferimento da produção de prova pericial implicou cerceamento ao seu direito de defesa. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp 1751891/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/6/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 369 do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “Rever o entendimento lançado no v. acórdão recorrido, acerca da inexistência do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1480368/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/5/2021). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015